Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701703-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ARAUJO VIANA AGRAVADO: VANIA ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WESLEY ARAUJO VIANA, em face da decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0708283-41.2024.8.07.0007, movida por VANIA ALVES DA SILVA. A decisão contestada rejeitou a impugnação apresentada e declarou válida a penhora de valores, via sistema SISBAJUD, sob a alegação de que não há comprovação de que os valores bloqueados são oriundos de entidade sem fins lucrativos. O agravante alega que os valores são de terceiros (Grêmio) e, portanto, não podem ser penhorados, além de que apresentou extratos bancários com diversos depósitos via PIX de R$ 30,00, indicando contribuições regulares de membros da corporação. Argumenta que os recursos seriam usados para manutenção das atividades da entidade sem fins lucrativos, como alimentação e despesas operacionais. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Recurso cabível e tempestivo. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, o cerne da controvérsia é determinar, preliminarmente, se os valores bloqueados via SISBAJUD na conta bancária do agravante são impenhoráveis. O extrato indica a penhora da quantia de R$ 915,72 em conta do Bradesco de titularidade do executado (ID 230971348). Em análise preliminar, observa-se a existência de indícios de que os valores bloqueados têm origem em transferências realizadas por terceiros, via PIX no valor de R$ 30,00, supostamente destinadas à manutenção das atividades da entidade sem fins lucrativos - Grêmio do Batalhão da Polícia Militar (ID 232452196 - pág. 3 e 232452201). Tal circunstância demanda uma apreciação mais aprofundada dos elementos constantes nos autos. Por fim, nada impede que o executado apresente acordo adequado para pagamento parcelado da dívida e que a exequente manifeste - é o que se espera - boa vontade ao analisar a proposta. Lembrando que não há dúvida que exigirá sacrifício do devedor, assim como exige o pagamento de qualquer dívida, mas o impacto será menor em caso de acordo. Portanto, considerando o bloqueio de valores da parte agravante e a ordem de liberação em favor da agravada, a fim de evitar prejuízo, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento (RITR, art. 79 e CPC, art. 1.019, I). Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator